Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714248-73.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO, MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os apelantes pretendem obter a reforma da respeitável sentença do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em que, decidindo encontrar-se a pretensão autoral de revisão de cláusulas fundamentada em abusividade da capitalização mensal de juros em confronto com pacífico entendimento do colendo STJ, julgou liminarmente improcedentes os pedidos de consignação em pagamento cumulado com revisão judicial de contrato de financiamento imobiliário. Em suas razões, os apelantes sustentam a nulidade da sentença, mediante argumento de que seu direito de defesa foi cerceado com a negativa de demonstração da afirmada abusividade das cláusulas do contrato que permitem a capitalização mensal de juros, sobretudo porque os encargos estipulados no contrato não encontram consonância com a média apurada pelo Banco Central do Brasil para casos análogos. Asseveram que, in casu, cuida-se de contrato fundamentado em cédula de crédito imobiliário e não bancária, como declarou o douto Magistrado sentenciante. Argumentam ser indispensável a substituição da Tabela Price pela sistemática dos juros simples. Sustentam, da mesma forma, a necessidade de sobrestamento dos efeitos da sentença. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o apelo seja provido a fim de cassar a sentença ou, entendendo esta egrégia Turma que o processo encontra-se apto a receber julgamento de mérito, julgar procedentes os pedidos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.012, do CPC, estabelece expressamente que, excepcionadas algumas hipóteses, que disciplina no seu § 1o, “a apelação terá efeito suspensivo”. In casu, não tendo sido deferida tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, o apelo já ostenta o efeito requerido pela parte apelante, qual seja, de suspender os efeitos da sentença proferida. Portanto, nada há a prover quanto ao pedido liminarmente formulado no recurso de apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator